Tribunal: TJMT
Processo: 1010582-18.2021.8.11.0004
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010582-18.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JORDANY PEREIRA DE SOUZA - CPF: 725.562.001-97 (RECORRENTE), CIHNDY KELLY BIANQUINI - CPF: 010.982.651-57 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL -

HORAS EXTRAS – JORNADA DE 24H DE TRABALHO POR 72H DE DESCANSO – JORNADA QUE NÃO EXCEDE 40 HORAS SEMANAIS – DOCUMENTOS QUE EVIDENCIAM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS ACRESCIDAS DE 50% DO VALOR HABITUAL – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. 132705335), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em argumento recursal, o recorrente assevera que, por força das disposições da Lei Complementar no 40/2010, sua jornada semanal se encontra limitada a 40h (quarenta horas), razão pela qual faz jus ao percebimento de horas-extras sobre o tempo excedente de serviço, acrescidas de 50% (cinquenta por cento) da remuneração normal. Ao final, pugna pela reforma da sentença monocrática.

Apesar de devidamente intimada para apresentar contrarrazões, a parte reclamada deixou transcorrer
in albis
o prazo concedido
.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal:

Segundo consta da inicial, o reclamante é servidor público estadual, exercendo a função de
Investigador de Polícia Civil,

cuja admissão deu-se em
26/01/2015,
com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, conforme Lei Complementar no 407/2010.

Aduz o autor que trabalha em regime plantão, sendo cada
plantão de 24 horas, por 72 horas de descanso,
e que não tem recebido o regular pagamento das horas-extras desempenhadas em sua função.

De outro lado, o reclamado alega que compete ao autor comprovar o ônus da sua prova, sendo que não foi adicionado na inicial qualquer relatório comprovando as horas extras trabalhadas pelo reclamante, sendo que os holerites, comprovam que o recorrido efetuou o pagamento quanto aos adicionais noturnos, assim, pugna a improcedência dos pedidos iniciais.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

“(...)Pois bem, indo para os contornos decisivos, analisando o pedido do Reclamado à luz da Lei Complementar 147/2010, ao qual fundamenta seu pedido, verifica-se que a referida legislação não disciplina sobre a escala de plantão, mas somente a escala normal de oito horas diárias, ao qual não se aplica ao promovente que afirmou exercer sua função em regime único e exclusivamente de plantão.

Dessa forma, não existe a previsão de limite de horas a ser exercida, sendo que a única regulamentação ao qual o Reclamante tem direito se trata do adicional noturno, regulamentado pelo Decreto 1.116/2006, ao qual o autor já recebe conforme se depreende do seu holerite.

Assim, a improcedência se impõe.
”
(grifei)

Pois bem. A Constituição Federal, por meio de seu artigo 39, § 3o, estendeu aos servidores públicos o direito conferido aos trabalhadores urbanos e rurais ao recebimento de horas extras (art. 7o, XVI).

Tal previsão, indubitavelmente, impõe limitações à jornada de trabalho, mas não exclui a possibilidade de a legislação infraconstitucional estabelecer regime próprio para o seu cumprimento, sobretudo em razão da natureza do serviço prestado e das peculiaridades da função desenvolvida pelo servidor público.

Neste sentido, a Lei Complementar no 407/2010, que dispõe sobre a organização e o Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, fixou o horário de trabalho dos servidores da seguinte maneira:

Art. 173 – Aplica-se ao policial civil, além dos dispostos no Art. 166 desta lei complementar, os seguintes direitos sociais:

I ­ duração de trabalho normal não superior a 08 (oito) horas diárias ou 40 (quarenta) horas semanais

II ­ repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos

III ­ gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, 1/3 (um terço) a mais do que o salário normal.

Resta incontroverso nos autos que
o reclamante/recorrente trabalha em regime plantão de 24 horas (08:00 às 08:00h), com 72 horas de descanso, conforme consta nas cópias das publicações do Diário Oficial (id. 132705323),
fato que se situa dentro do poder discricionário do administrador público, uma vez que as horas são implantadas de acordo com critérios de oportunidade e conveniência, devendo o reclamante atuar segundo as determinações do Estado, orientadas de acordo com o interesse público.

Ressalte-se que embora o reclamante pugne pela condenação do demandado ao pagamento de horas extras referentes aos últimos cinco anos laborados,
os holerites anexados à inicial evidenciam que o reclamante recebeu horas extras devidamente acrescidas de 50% (cinquenta por cento) do valor da remuneração habitual,
conforme disposição da retro mencionada legislação. Veja-se:

Art. 174 Constituem vantagens ao policial civil:

I ­ 13o (décimo terceiro) salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria

II ­ remuneração do trabalho noturno superior ao diurno

III ­ remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% à do normal

IV ­ gratificação por participação em banca de concurso da Polícia Judiciária Civil

V ­ prêmio em concurso interno.

Art. 175
O serviço noturno prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 05 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valor hora acrescido de mais 25% (vinte e cinco por cento), computando-se cada hora com 52 (cinqüenta e dois) minutos e 30 (trinta) segundos.

§ 1o O adicional noturno não se incorpora ao subsídio ou provento do policial civil.

§ 2o Compete ao Conselho Superior de Polícia Judiciária Civil regulamentar a forma de aferição do adicional noturno.

Embora admitido para trabalhar pelo período de quarenta horas semanais, a mudança da carga horária e do regime de trabalho do autor está devidamente prevista em lei, inexistindo irregularidade em tal sentido.

Ademais, o e. Tribunal de Justiça deste Estado pacificou o entendimento de que somente é devido o pagamento das horas extraordinárias quando houver prova de que o período de descanso não foi cumprido ou que o servidor excedeu a jornada de 12 (doze) horas, hipóteses que não restaram comprovadas nos autos. A propósito:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORES PÚBLICOS DO INDEA /MT – PLANTÕES DE FISCALIZAÇÃO – REGIME DE REVEZAMENTO 10 (DEZ) DIAS DE TRABALHO POR 20 (VINTE) DIAS DE DESCANSO –
PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORA EXTRA E ADICIONAL NOTURNO – DESCABIMENTO – JUSTA COMPENSAÇÃO ENTRE O ÔNUS E O BÔNUS DA JORNADA DIFERENCIADA
– ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DEVIDO – JUNTADA DE LAUDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA EM PARTE.

O alongamento da jornada de trabalho, compensado com a concessão do dobro de dias ulteriores, a título de folga, é circunstância que encontra pleno respaldo na Constituição Federal, não havendo, assim, falar em qualquer pagamento excedente a título de horas extras e adicional noturno, dada a peculiar jornada de trabalho (regime 10x20).

É devido o adicional de insalubridade em grau médio, correspondente a um percentual de 20%, quando laudo pericial decorrente de prova emprestada atesta a identidade de condições de trabalho entre as atividades.

(N.U 0038001-36.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 11/05/2022)

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – VERBAS TRABALHISTAS – PREJUDICIAL DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL ARGUIDA PELO MUNICIPIO – REJEIÇÃO – ADICIONAL NOTURNO – ENRIQUECIMENTO ILICITO DO PODER PÚBLICO – AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA JURIDICAMENTE EFICAZ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM PRIMEIRO GRAU – IMPOSSIBILIDADE – HONORÁRIOS AFASTADOS – RECURSO DE MUNICIPIO DE NOBRES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

No rito especializado, o regramento contido no “caput” do art. 54 da Lei no 9.099/95, dispensa as partes litigantes do pagamento de custas e honorários advocatícios no primeiro grau de jurisdição.

HORAS EXTRAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇAO – JORNADA ESPECIAL – ESCALA DE PLANTÃO DE 12 HORAS POR 36 HORAS – EXISTÊNCIA DE COMPENSAÇÃO DE HOR
AS – RECURSO DE GISELE ANTONIA DE OLIVEIRA CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não desincumbindo o autor de prova quanto ao fato constitutivo do seu direito (art. 333, I, do CPC/1973), ou seja, de que trabalhou além da sua jornada de trabalho especial, portanto não há que se falar em condenação do Município ao pagamento de horas extra
.

(N.U 0000785-98.2014.8.11.0030, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/10/2020, Publicado no DJE 02/10/2020

RECURSO DE APELAC

ÃO –
AC

ÃO ORDINÁRIA DE COBRANC

A DE HORAS-EXTRAS – JORNADA DE 12H DE TRABALHO POR 36 HORAS DE DESCANSO – JORNADA QUE NAO EXCEDE 40 HORAS SEMANAIS – HOLERITES DO SERVIDOR DEMONSTRAM O PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO E HORAS-EXTRAS
- RECURSO DESPROVIDO.
O Apelante recebe horas-extras mensalmente, assim como adicional noturno, não havendo comprovação de que tenha horas-extras trabalhadas a mais a justificar pagamento de diferenças
. (TJ-MT. Apelação no 105201/2015. Relatora: Desa. Helena Maria Bezerra Ramos. Julgamento: 07-05-2018).

Assim, restando comprovada a jornada especial de 12x72 horas cumprida pelo autor, e não havendo indícios de horas extras não pagas, não há se falar na procedência do pleito inicial, posto que o recorrente já recebe gratificação com caráter excepcional em razão do horário especial, motivo pelo qual improcede a pretensão inicial.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedente o pleito inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2022